Tribunal: STF
Processo: HC 80064
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: I.  Prisão por pronúncia: invalidade quando, não
motivada, implica a manutenção de prisão preventiva nula por falta
ou inidoneidade de sua fundamentação.
A jurisprudência do Tribunal tende a dispensar
fundamentação específica para manter-se, na pronúncia, a prisão
preventiva anteriormente decretada; a pronúncia, contudo, não sana
por si só a nulidade da prisão preventiva anterior, por falta ou
inidoneidade de sua própria motivação.
II.  Prisão preventiva: fundamentação inidônea.
Não bastam a justificar a prisão preventiva nem o cuidar-
se de acusação de crime qualificado de hediondo, nem a invocação do
clamor público, nem a alusão à conveniência da instrução, quando
não indicada a sua base empírica.